Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729035-21.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709046-72.2025.8.07.0018 – id 242220517) que, em demanda declaratória de inexistência de débito, indeferiu tutela de urgência para suspensão da notificação 136/2025. Narra que o crédito tributário discutido na demanda foi objeto de pedido de compensação administrativa expressamente deferido pela própria Fazenda Pública, entretanto, a Administração deixou de promover a necessária reserva do valor do precatório, o que culminou no seu pagamento integral aos credores originários, sem retenção da quantia destinada à compensação, vindo a receber a notificação no 136/2025, para pagamento do débito. Alega, em suma, que a decisão favorável ao pedido de compensação restou inexequível por exclusiva omissão da Fazenda Pública, ao não proceder à reserva do valor junto ao ente devedor do precatório, frustrando assim a compensação regularmente aprovada, sendo indevida a exigência do crédito como se válido fosse, sob pena de violar os princípios da confiança legítima, da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa. Acrescenta que não se trata de mera expectativa de direito, mas sim de ato jurídico perfeito Aponta perigo de dano nas medidas de cobrança, inclusive eventual protesto ou execução, sobre crédito que deveria ter sido extinto, com lesão à imagem, reputação fiscal e integridade patrimonial da agravante. Requer a da tutela de urgência para suspensão da notificação 136/25. 2. A compensação é uma das formas de extinção do crédito, conforme previsto no CTN 156, II. De acordo com a Lei Complementar 52/1997, que regulamenta o programa de compensação de créditos no âmbito do Distrito Federal, uma vez homologada a compensação, impõe-se a extinção da execução fiscal: Art. 5o Atendidas as condições previstas nesta Lei Complementar, são competentes para homologar a compensação, conjuntamente, o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Secretário de Fazenda e Planejamento. Parágrafo único. Homologada a compensação, o representante judicial da Fazenda Pública requererá a extinção do executivo fiscal. No presente caso, conforme processo administrativo no 124.001.766/2005, a opção pela sistemática da compensação foi deferida em 01/04/05, sendo oferecido o precatório e, em 08/04/08, o envio daqueles autos ao Secretário de Estado da Fazenda, para as providências do supramencionado art. 5o (id 242197445 – p. 40): “A opção pela sistemática foi deferida em 01/04/2005, fls. 22/23, e o sinal, a que se refere o inciso I, do Art. 2 9, da referida Lei Complementar, foi pago em 01 vez(es), estando quitado desde 17/03/2008. Para compensação do saldo remanescente o contribuinte ofereceu precatório para a liquidação do saldo compensável (28/31), assim como, cumpriu as demais condições estabelecidas pela legislação correspondente, conforme se depreende dos dados constantes da ficha do prepare processual acostada as fls. 63/64. Sugerimos, dessa forma, o envio dos autos ao Exmo. Senhor Secretário de Estado de Fazenda do DF a fim provocar o pronunciamento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal acerca do precatório oferecido, conforme Art. 6o do Decreto mencionado, e, se for o caso, providencias previstas no Art. 5o, da Lei Complementar. Os aludidos autos foram recebidos na Procuradoria-Geral do DF em 15/04/08 (p. 41). Assim, em primeira análise, com a homologação da compensação houve a extinção do crédito tributário. Aparentemente, a ausência de reserva do crédito do precatório decorreu por omissão do Distrito Federal (id 242192643 - p. 6 e 9). Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no término do prazo de 30 dias para pagamento do débito, cuja notificação deu-se em 05/05/25 (p. 10), implicando a possibilidade de retorno do débito para a dívida ativa, eventual execução fiscal e constrição patrimonial. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da Notificação no 136/2025 - SEEC/SUREC/CBRAT/GBRAT/NULIQ. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator